Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada filho.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.